Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725373-85.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA APELADO: DEBORA DOS REIS NUNES DESPACHO Trata-se de recurso de Apelação interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 33077706, objetivando a reforma do pronunciamento judicial de primeiro grau, a fim de, reconhecido o comparecimento espontâneo da devedora, proceda-se à homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com a devida determinação da suspensão do processo de origem, até o adimplemento integral do valor pactuado. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência–01/06/2022, conforme a certidão exarada no ID35348592, a parte apelada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou petição (ID 35422867) manifestando concordância com os termos do recurso de apelação apresentado pela recorrente, e pugnando pela reforma da sentença vergastada, para homologar o acordo celebrado entre as partes e suspender os autos no Juízo de origem, até que a obrigação seja cumprida. Ocorre que a questão ventilada pela apelada envolve matéria de mérito, a ser devidamente analisada pelo colegiado e não por decisão monocrática. Sendo assim, uma vez que o feito já se encontra incluído na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência–01/06/2022, aguarde-se o julgamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 10:53:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora